Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721652-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA VASCONCELLOS DIAS DE SOUSA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCOSEGURO S.A. D E S P A C H O Conforme salientado pelo apelado nas contrarrazões de ID 59797400, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o advogado somente terá direito à devolução do prazo, em virtude de doença, se ficar comprovado que a enfermidade fez com que ele ficasse totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer a outro advogado e que era o único procurador constituído pela parte (STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 813.405/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/05/2016). Intime-se a apelante para, em 5 (cinco) dias, comprovar que ficou totalmente impossibilitada de trabalhar em virtude do procedimento médico ou de substabelecer os poderes, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de junho de 2024 14:32:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador